Tribunal: TJES
Processo: 0025095-49.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES E SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NO BOJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de embargos de terceiro destinados à desconstituição de constrição judicial incidente sobre imóvel. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise das teses de inexistência de fraude contra credores ou fraude à execução, de permanência do imóvel na esfera patrimonial do executado, da natureza translativa da procuração em causa própria e da ausência de comprovação da posse pela embargante, requerendo o saneamento das omissões com efeitos modificativos e o prequestionamento dos arts. 684 e 685 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses relativas à suposta permanência do imóvel na esfera patrimonial do executado, à alegada fraude contra credores e aos efeitos da procuração em causa própria; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a qualificação jurídica da controvérsia e o conjunto probatório examinado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina a tese de que o imóvel permaneceria sob domínio do executado e conclui que tal alegação equivale à imputação de simulação ou fraude contra credores, cuja apuração demanda ação própria, sendo incabível sua análise no âmbito restrito dos embargos de terceiro, conforme a Súmula 195 do STJ.

A decisão reconhece que eventual anulação do negócio jurídico por fraude contra credores exige demanda autônoma, como ação pauliana ou anulatória, não sendo matéria cognoscível de forma exauriente nos embargos de terceiro.

O voto condutor aprecia a eficácia da procuração em causa própria e afirma que esse instrumento não possui natureza de título translativo da propriedade imobiliária, cuja aquisição depende do registro do título aquisitivo no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A decisão registra que, embora a procuração in rem suam confira amplos poderes de disposição ao mandatário, ela não transfere a titularidade do bem imóvel.

O acórdão ressalta que os embargos de terceiro podem fundamentar-se tanto na posse quanto na propriedade, nos termos do art. 674, §1º, do CPC, sendo suficiente, no caso, a comprovação do domínio regularmente registrado em data anterior ao débito exequendo.

O julgador não está obrigado a enfrentar pontualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de simulação ou fraude contra credores relacionada à transferência de bem não pode ser apreciada no âmbito de embargos de terceiro, devendo ser deduzida em ação própria.

A procuração em causa própria não constitui título translativo de propriedade imobiliária, cuja aquisição depende do registro do título aquisitivo no cartório competente.

A comprovação do domínio regularmente registrado é suficiente para o manejo de embargos de terceiro, sendo irrelevante a ausência de prova adicional de atos possessórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame do conjunto probatório, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 674, §1º, e 1.022; CC, arts. 684, 685 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 195; STJ, REsp 1.345.170/RS; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.09.2016; TJES, EDcl na Apelação nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJe 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025095-49.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ELZA GONCALVES JORGE COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES E SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NO BOJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de embargos de terceiro destinados à desconstituição de constrição judicial incidente sobre imóvel. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise das teses de inexistência de fraude contra credores ou fraude à execução, de permanência do imóvel na esfera patrimonial do executado, da natureza translativa da procuração em causa própria e da ausência de comprovação da posse pela embargante, requerendo o saneamento das omissões com efeitos modificativos e o prequestionamento dos arts. 684 e 685 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses relativas à suposta permanência do imóvel na esfera patrimonial do executado, à alegada fraude contra credores e aos efeitos da procuração em causa própria; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a qualificação jurídica da controvérsia e o conjunto probatório examinado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina a tese de que o imóvel permaneceria sob domínio do executado e conclui que tal alegação equivale à imputação de simulação ou fraude contra credores, cuja apuração demanda ação própria, sendo incabível sua análise no âmbito restrito dos embargos de terceiro, conforme a Súmula 195 do STJ.

A decisão reconhece que eventual anulação do negócio jurídico por fraude contra credores exige demanda autônoma, como ação pauliana ou anulatória, não sendo matéria cognoscível de forma exauriente nos embargos de terceiro.

O voto condutor aprecia a eficácia da procuração em causa própria e afirma que esse instrumento não possui natureza de título translativo da propriedade imobiliária, cuja aquisição depende do registro do título aquisitivo no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A decisão registra que, embora a procuração in rem suam confira amplos poderes de disposição ao mandatário, ela não transfere a titularidade do bem imóvel.

O acórdão ressalta que os embargos de terceiro podem fundamentar-se tanto na posse quanto na propriedade, nos termos do art. 674, §1º, do CPC, sendo suficiente, no caso, a comprovação do domínio regularmente registrado em data anterior ao débito exequendo.

O julgador não está obrigado a enfrentar pontualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de simulação ou fraude contra credores relacionada à transferência de bem não pode ser apreciada no âmbito de embargos de terceiro, devendo ser deduzida em ação própria.

A procuração em causa própria não constitui título translativo de propriedade imobiliária, cuja aquisição depende do registro do título aquisitivo no cartório competente.

A comprovação do domínio regularmente registrado é suficiente para o manejo de embargos de terceiro, sendo irrelevante a ausência de prova adicional de atos possessórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame do conjunto probatório, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 674, §1º, e 1.022; CC, arts. 684, 685 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 195; STJ, REsp 1.345.170/RS; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.09.2016; TJES, EDcl na Apelação nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJe 08.06.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID

n. 14248130
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que
, por unanimidade de votos,
negou provimento ao seu recurso de apelação,
mantendo
a procedência dos Embargos de Terceiro ajuizados por
ELZA GONÇALVES JORGE COSTA
.

Em suas razões (ID n. 14460797),
o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relevantes deduzidos nas razões de apelação, especialmente quanto à tese de que o caso não configuraria fraude contra credores nem fraude à execução;
(II)
a controvérsia central residiria na real titularidade do imóvel objeto da constrição, sustentando que, embora formalmente transferido à embargada, o bem sempre permaneceu, de fato, sob domínio e posse do executado;
(III)
a outorga de procuração em causa própria (procuração ad rem suam), prevista nos arts. 684 e 685 do Código Civil, possuiria natureza de negócio jurídico translativo de direitos, o que demonstraria que o executado continuaria exercendo poderes típicos de proprietário sobre o bem;
(IV)
a embargada não teria comprovado o exercício da posse ou o animus domini sobre o imóvel;
(V)
a ausência de enfrentamento dessas questões configuraria violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de impedir o devido prequestionamento dos arts. 684 e 685 do Código Civil.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas no acórdão embargado, com o enfrentamento dos dispositivos legais indicados e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante do evento ID n. 18239658.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Sustenta a embargante que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese segundo a qual o imóvel jamais teria saído da esfera patrimonial do executado, sendo ele o verdadeiro proprietário, em razão da permanência na posse e da outorga de procuração em causa própria.

Todavia, a matéria foi expressamente examinada.

Com efeito, o voto condutor identificou, de forma clara, que a tese da apelante consistia em sustentar a simulação do negócio jurídico celebrado, com o propósito de manter o bem sob o controle do devedor.

A partir dessa premissa, o voto vencedor consignou que tal alegação — por envolver matéria de direito material — demanda a propositura de ação própria para eventual reconhecimento, sendo inviável sua apreciação exauriente no âmbito restrito dos embargos de terceiro, conforme dispõe a Súmula nº 195 do Superior Tribunal de Justiça.

O voto foi claro ao assentar a questão:

“
Todavia, uma leitura detida da sentença revela que a questão suscitada foi, ainda que de forma sintética, enfrentada pelo juízo a quo, mediante invocação da Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser incabível a anulação de ato jurídico por fraude contra credores no bojo de embargos de terceiro.

Na essência, a tese sustentada pela Apelante — de que a suposta simulação do negócio jurídico teria mantido o bem na titularidade do devedor — equivale a uma alegação de fraude contra credores fundada na prática de negócio simulado. Ao registrar a impossibilidade de anulação do negócio jurídico por essa via processual, o juízo sentenciante implicitamente reconheceu que a pretensão deduzida demandaria a propositura de ação própria — como a ação pauliana ou anulatória — não se tratando de matéria cognoscível nos embargos de terceiro.”

Dessa forma, não procede a alegação de omissão. O que se verifica, em realidade, é a discordância da parte quanto à qualificação jurídica conferida à controvérsia, circunstância que não se confunde com ausência de enfrentamento da matéria.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria apreciado os dispositivos legais relativos à procuração em causa própria e à sua irrevogabilidade.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O voto examinou de maneira específica a eficácia da procuração in rem suam, concluindo-se que tal instrumento não constitui título translativo de propriedade. O acórdão foi categórico ao afirmar que a transferência do domínio imobiliário depende do registro do título aquisitivo, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, entendimento reforçado por precedente do STJ (REsp 1.345.170/RS).

Assim, restou assentado que, embora a procuração em causa própria confira amplos poderes ao mandatário para a prática de atos de disposição, ela não opera, por si só, a transferência da propriedade do bem imóvel.

Cumpre destacar, ademais, que não há exigência de menção literal a cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgador. O enfrentamento substancial da tese jurídica deduzida é suficiente para satisfazer o dever constitucional de fundamentação e para caracterizar o prequestionamento implícito. Nesse sentido:

(...)
O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021).

No tocante à alegada ausência de prova da posse, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que a oposição de embargos de terceiro pode fundamentar-se tanto na posse quanto no domínio, conforme expressamente previsto no art. 674, §1º, do CPC.

Desse modo, uma vez comprovada a propriedade regularmente registrada em data muito anterior ao débito exequendo, a eventual ausência de documentos adicionais destinados a comprovar atos possessórios mostra-se irrelevante para a tutela do direito de propriedade da adquirente.

Diante desse contexto, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao assentar que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, uma vez constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

De todo modo, considerando que houve manifestação explícita acerca da matéria devolvida, reputam-se prequestionadas as questões suscitadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR